Tribunal: TJSP
Processo: 2154829-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Requisito de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência – Prévia suspensão da execução objeto de embargos de terceiro, por força de decisão proferida em sede de agravo de instrumento – Desnecessidade da tutela jurisdicional pleiteada, que, em última análise, não se reveste de utilidade, independentemente de ser parte, ou não, no processo em que foi

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Requisito de admissibilidade – Interesse em recorrer – Ausência – Prévia suspensão da execução objeto de embargos de terceiro, por força de decisão proferida em sede de agravo de instrumento – Desnecessidade da tutela jurisdicional pleiteada, que, em última análise, não se reveste de utilidade, independentemente de ser parte, ou não, no processo em que foi determinado o sobrestamento dos atos executórios, pois que não produziria, à evidência, nenhum efeito prático – Não preenchimento, "in casu", do binômio necessidade-utilidade do recurso – Agravo de instrumento não conhecido.